Tribunal: TJES
Processo: 5011682-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O
afastamento da presunção advinda da declaração
somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse
.

3 –
D
a an
á
lise dos
extratos bancários
juntados pelo agravante
,
vê-se que ele aufer
e
renda de aproximadamente
R$3.
3
00,00 (três mil e trezentos reais),
além do que reside em local simples, circunstância que
denota padrão de vida condizente com a alegada incapacidade econômica, apta a justificar a gratuidade pretendida.

4
- Inexistindo nos autos qualquer prova
capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

5 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011682-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AUTOR: MARCIONILIO MENDES DA SILVA

REU: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O
afastamento da presunção advinda da declaração
somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse
.

3 –
D
a an
á
lise dos
extratos bancários
juntados pelo agravante
,
vê-se que ele aufer
e
renda de aproximadamente
R$3.
3
00,00 (três mil e trezentos reais),
além do que reside em local simples, circunstância que
denota padrão de vida condizente com a alegada incapacidade econômica, apta a justificar a gratuidade pretendida.

4
- Inexistindo nos autos qualquer prova
capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

5 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011682-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIONILIO MENDES DA SILVA

AGRAVAD
O
: BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
R
I
TO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCIONILIO MENDES DA SILVA
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da
3
ª Vara
Cível de Vila Velha
, nos autos da ação
indenizatória
ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

que indeferiu
o pedido de
gratuidade da justiça.

Em suas razões (id.
3824790
) aduz
o
recorrente, em
síntese
, que faz jus ao benefício da assistência judiciária,
pois
não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Afirma que não é preciso comprovar a sua situação de hipossuficiência para que seja concedida a benesse, bastando apenas a declaração nesse sentido.

Pleiteia, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para conceder-lhe
assistência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares,
sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos
termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos
.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

E, no caso concreto,
tenho que
não merece prosperar a decisão
agravada que,
de
forma
genérica,
indeferiu o pleito “
uma vez que não ficou comprovado nos autos a hipossuficiência financeira da parte autora
” (id. 18486418

dos autos de origem
).

Isso porque, por meio dos extratos bancários juntados pelo agravante (id. 3824798), vê-se que ele aufere renda de aproximadamente R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), além do que reside em local simples, circunstância que denota padrão de vida condizente com a alegada incapacidade econômica, apta a justificar a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA - RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse. 2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte. 3. Inexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça 4. Recurso provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 02/10/2023).

Ante o exposto,
conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO,
para conceder
ao
agravante
os benefícios da gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento